Tribunal: TJES
Processo: 5017022-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017022-16.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EVANILSON NASCIMENTO SANTOS
COATOR: Juiz da 3ª Vara criminal da comarca de Serra
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA SUPERVENIENTE. SÚMULA 21 DO STJ. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. VIOLAÇÃO À ISONOMIA NÃO CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Evanilson Nascimento Santos
, contra ato do
Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES
,
sob alegação de constrangimento ilegal em razão da manutenção da prisão preventiva decretada em processo que apura suposta prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
(homicídio qualificado).

2.

A defesa alega
excesso de prazo na formação da culpa
, violação ao
princípio da isonomia
, sob o argumento de que
corréu responde em liberdade
, e ausência dos requisitos do
art. 312 do CPP
,
afirmando que o paciente está colaborando com o processo e não apresenta risco atual à ordem pública.

3.

Requer a
revogação da prisão preventiva
ou a
substituição por medidas cautelares diversas
da prisão (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia consiste em verificar:
(i) se há excesso de prazo na formação da culpa;
(ii) se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do
art. 312 do CPP
;
e
(iii) se a alegada desigualdade em relação ao corréu justificaria a revogação da prisão ou a aplicação de medidas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A prisão preventiva é medida
excepcional
, admitida apenas quando demonstrados concretamente os requisitos dos
arts. 312 e 313 do CPP
,
sob pena de configurar coação ilegal.

6.

No tocante ao
excesso de prazo
, a alegação resta
prejudicada
em razão da
decisão de pronúncia
proferida em 12/08/2025, aplicando-se o entendimento da
Súmula 21 do STJ
,
segundo a qual:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

(STJ, AgRg no RHC 196.767/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04/06/2024, DJe 10/06/2024).

7.
Quanto ao
mérito da prisão preventiva
, a decisão impugnada apresenta
fundamentação idônea
, destacando a
gravidade concreta do delito
, a
dinâmica do crime
e o
risco de reiteração delitiva
, aliados à
necessidade de preservar a instrução criminal
, diante da possibilidade de
intimidação de testemunhas
.

8.

O magistrado também ressaltou que o paciente
permaneceu foragido até 2022
, circunstância que, conforme a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
,
autoriza a segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
, por demonstrar intenção de furtar-se à persecução penal:

“É idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa.”
(STF, HC 203.322 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 27/09/2021, DJe 22/11/2021).

9.

Ademais, as
condições pessoais favoráveis
(residência fixa, ocupação lícita, colaboração processual)
não afastam a prisão preventiva
, quando presentes fundamentos objetivos que evidenciem o
periculum libertatis
, consoante entendimento consolidado do STJ:

“Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC 209.543/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14/05/2025, DJe 20/05/2025).

10.

No que tange à
suposta violação ao princípio da isonomia
, verifica-se que o
corréu Raphael da Silva Corrêa
permaneceu preso por cerca de cinco anos antes de ser beneficiado com decisão de liberdade, enquanto o paciente
evadiu-se do distrito da culpa
, retornando ao processo apenas após sua captura. Assim, as
situações processuais são distintas
, afastando a alegada desigualdade de tratamento.

11.

Por fim, não se evidenciam elementos que indiquem a
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP), uma vez que estas não se mostram suficientes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A
pronúncia do réu
prejudica a análise de alegação de excesso de prazo, nos termos da
Súmula 21 do STJ
.

2.
A
fuga do distrito da culpa
constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, a fim de assegurar a
aplicação da lei penal
.

3.
A
gravidade concreta do delito
e o
risco de reiteração criminosa
justificam a manutenção da custódia cautelar.

4.
Condições pessoais favoráveis
não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos objetivos de risco à ordem pública.

5.
Situação processual diversa de corréu
não configura violação ao princípio da isonomia.

6.
Medidas cautelares diversas da prisão
não são cabíveis quando insuficientes para garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311 a 316, 312, 313, I, 319; CP, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 196.767/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04/06/2024, DJe 10/06/2024.

STJ, AgRg no RHC 209.543/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14/05/2025, DJe 20/05/2025.

STF, HC 203.322 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 27/09/2021, DJe 22/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017022-16.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EVANILSON NASCIMENTO SANTOS

COATOR: JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

EVANILSON NASCIMENTO SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
3
ª
Vara
Criminal

d
e Serra
/ES
, sob a alegação de que
o
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal.

A impetrante sustenta, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa e violação ao princípio da isonomia, apontando a situação do corréu que responde em liberdade em razão de decisão que reconheceu o excesso de prazo em favor deste.

Alega, também, que a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, por ser desnecessária, desproporcional e baseada em fundamentos genéricos.

Aliado a isso, sustenta que os motivos que uma vez ensejaram a necessidade da medida não existem mais, visto que à época da decretação da preventiva, o paciente encontrava-se em local incerto e não sabido, porém atualmente encontra-se preso e “desde então vem colaborando com o processo, não havendo qualquer registro de fuga, descumprimento de ordem judicial ou tentativa de obstrução da instrução criminal.”

Assim, alega que a decisão que manteve a prisão, se ampara na gravidade genérica do delito e em suposto risco de fuga baseado em fatores pretéritos, sem demonstrar o efetivo e atual
periculum libertatis
.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, no que se refere às alegações referentes ao excesso de prazo para formação da culpa, em que pese o tempo de prisão suportado pelo suplicante, observo, em atenção ao andamento dos autos originários, que no dia 12 de agosto último fora proferida decisão pronunciando o paciente e o corréu
como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Portanto, me parece que resta prejudicada a alegação de excesso de prazo, nos termos do Enunciado da Súmula nº 21 do c. STJ, a qual se revela plenamente aplicável, na esteira de recentes julgados proferidos pela Corte da Cidadania:

[...] 4. Excesso de prazo prejudicado. O agravante está preso desde dezembro/2021, trata-se de causa complexa, que envolve pluralidade de réus e a suposta prática de crimes graves, homicídio qualificado e associação criminosa. Os agentes foram encontram pronunciados em dezembro/2023 e pende de julgamento perante o Tribunal de Justiça local o recurso em sentido estrito interposto pela defesa.
Nesse contexto, incidem ainda enunciados n. 21 e 52 de Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" e "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 5. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação. (AgRg no RHC n. 196.767/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.)

Seguindo no feito, registro que a prisão preventiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 16375690), demonstram, de forma fundamentada, a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ao contrário do que sustenta a impetrante, a manutenção da custódia cautelar não se assenta em fundamentos genéricos nem pretéritos. O magistrado de piso ressaltou a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, evidenciada pelo modo em que o crime foi cometido e os indícios de envolvimento em tráfico de drogas, ressaltando a necessidade de resguardar testemunhas de se sentirem inibidas de prestar informações em juízo, o que já representa um indicativo da periculosidade social do agente e do risco à ordem pública, caso seja posto em liberdade.

Noutro flanco, as supostas condições pessoais favoráveis do paciente, como ocupação lícita, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes outros elementos que a justifiquem, como a gravidade concreta do delito e, principalmente, a fuga do distrito da culpa.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
"condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória".
(AgRg no RHC 209543/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/05/2025, DJe de 20/05/2025).

Quanto à alegação de violação do princípio da isonomia, citando o caso do corréu Raphael da Silva Corrêa, que está em liberdade desde 2022, verifico que se tratam de situações processuais diferentes. A situação do corréu não garante ao paciente idêntico desfecho, especialmente considerando que o paciente esteve foragido até 2022, enquanto o corréu permaneceu preso por período de quase 5 anos desde a decretação da preventiva em 2018, o que afasta a isonomia.

O fato de ter se mantido foragido
d
emonstra um claro intento do paciente de obstaculizar o andamento processual e de se eximir de eventual responsabilidade penal, justificando a medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entende que “é idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa” (HC 203.322 AgR, Rel. Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 22/11/2021).

Ressalta-se que o
f
ato do paciente estar preso por outro processo não afasta as razões e os fundamentos que ensejaram a decretação da cautelar nesta.

Assim, diante da extrema gravidade dos fatos narrados e risco de evasão e de reiteração delitiva, entendo que a prisão do coacto se mostra necessária e sua soltura temerária, não havendo, ilegalidade na medida extrema imposta em seu desfavor.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.